Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tendo em vista o que certificado pela Secretaria, Id. 32921357, determino que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento. Proceda-se a intimação da parte apelada, de todos os atos, a contar do momento em que houve a reativação do pólo respectivo na Instância Revisora. Atente a Secretaria para o pedido de sustentação oral juntado ao ID. 32921735, o qual defiro.